Tribunal: TJMT
Processo: 1010405-89.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010405-89.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[YURI DA ROCHA SANTOS - CPF: 022.276.951-37 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
JUNTADA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS PELO BANCO RECLAMADO. TELAS SISTÊMICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 34 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA -

BIOMETRIA FACIAL(SELFIE) E FATURAS DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO IMPUGNADAS ESPECIFICAMENTE PELO RECLAMANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

De acordo com a Súmula 34 destas Turmas Recursais:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
”.

Demonstrado pela instituição financeira que houve a contratação contestada pela parte autora, a inscrição do nome deste

no cadastro de inadimplente decorreu do regular exercício do direito ante o descumprimento contratual.

Litigância de má-fé caracterizada, nos termos do inciso II, do artigo 80, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Yuri da Rocha Santos interpôs recurso inominado (id.

174243174), em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, condenando
a parte autora em litigância de má-fé ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor corrigido da causa, custas processuais e em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos dos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55 da Lei 9.099/95.

O Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, fundamentando
que ao julgar o feito o juiz acolheu as telas sistêmicas acostadas pelo reclamado para reconhecer a formalização da relação jurídica entre as partes, destoando da Jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Argumenta ainda, que o recorrido não comprovou a contratação já que nos documentos acostados não consta sua assinatura ou comprovação da contratação por outro meio igualmente eficaz.

Ao compulsar os autos, verifica-se que fora acostada contrarrazões pelo Banco do Brasil na instância de conhecimento (id.

119849669), vindo os autos para o procedimento recursal sem a devida juntada. Todavia, tendo em vista que o recurso fora acostado tempestivamente, recebo-o.

Acerca disso, ressai ainda, das contrarrazões ao recurso inominado, a fundamentação pela validade do contrato eletrônico celebrado entre as partes, eis que pactuado mediante biometria facial, sendo constatado ainda, o pagamento de algumas faturas do cartão e que através das telas sistêmicas fica comprovado que o endereço de domicílio do recorrente cadastrado é o mesmo daquele, indicado na exordial, demonstrando a má-fé do consumidor, assim o recorrido pugna pelo improvimento do recurso inominado.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício no 86/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ao verificar os autos concluo que a irresignação recursal não merece provimento.

Com efeito. A controvérsia nos autos cinge em verificar acerca da legalidade da contratação do cartão de crédito, das cobranças efetuadas a partir dele e a negativação do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, vez que consoante a decisão de mérito, a contratação fora comprovada, sendo a negativação do nome do reclamante considerada um exercício regular do direito da instituição financeira, dado o inadimplemento de faturas.

Da sentença, ressai a seguinte fundamentação para o reconhecimento da contratação (id.

174243173).

“[...]

Segundo consta da explanação defensiva, a contratação do serviço foi formalizada por intermédio de uma parceria entre o banco e as “Lojas Americanas” e, no intuito de comprovar tal fato, o reclamado teve a sagacidade de apresentar no Id. 117591804 (Pág. 01) a biometria facial (
selfie
) capturada do cliente no momento em que o mesmo estava no referido estabelecimento comercial.

Ademais, oportuno registrar que, consoante informações extraídas das telas sistêmicas colacionadas ao corpo da defesa, cuja idoneidade somente está sendo considerada em decorrência da apresentação da biometria do cliente, o endereço cadastrado nos sistemas do banco confere com àquele indicado no preâmbulo da inicial.

Outrossim, imperioso consignar que as faturas vinculadas ao Id. 117591804 (Pág. 02 a 17) evidenciaram a realização de vários pagamentos, o que, com o devido respeito, não condiz com o comportamento de um eventual fraudador.

Não bastassem tais fatos, este juízo não pode olvidar que, apesar de ter mencionado na peça de ingresso que chegou a contatar o reclamado via SAC para obter informações acerca da origem do débito, a parte autora não apresentou absolutamente nenhuma prova para respaldar seus genéricos argumentos, seja um protocolo de atendimento ou um simples envio de e-mail.

[...]”

Pois bem. Acerca da fundamentação expedida na decisão de mérito entendo pertinente e coesa a aplicação, isso porque, considerando todo o arcabouço probatório apresentado pelo reclamado, fez-se possível a constatação da existência do negócio jurídico.

Haja vista que, para além das telas sistêmicas e faturas, fica evidenciado a biometria fácil do reclamante quando da contratação, bem como ficou demonstrado que o endereço do reclamante registrado no banco de dados da instituição financeira coincide com o endereço indicado no comprovante de residência juntado aos autos, além de que, verifica-se ainda, que houve o pagamento de algumas faturas, sendo a utilização do cartão e a ausência do pagamento, o motivo ensejador da negativação (id. 174243170/

174243171).

Nesse sentido a Turma Recursal já decidiu.

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – TELAS SISTÊMICAS, SELFIE E FATURAS DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO IMPUGNADAS ESPECIFICAMENTE PELO RECLAMANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1051036-15.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 19/06/2023

Imperioso registrar, que
uma vez evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, cabia à própria parte autora a comprovação da quitação do débito ora discutido ou a demonstração de sua ilegitimidade, vez que conforme previsão do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que, na hipótese, não ocorreu, assim torna-se impraticável conclusão diversa daquela adotada pelo MM. Juiz sentenciante.

Por fim,
evidente que o demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no dispositivo do art. 80, inciso II, do CPC. Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, ratifico em todos os seus termos a fundamentação e o dispositivo da sentença proferida nestes autos.

Posto isso, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023